Tribunal: TJBA
Processo: 8022539-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022539-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICA REIS DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
SHIRLENE FIGUEIREDO BARBOSA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO COMERCIAL. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022539-63.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ERICA REIS DOS SANTOS ARAUJO e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.